Tribunal: TJSP
Processo: 2255801-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de contrato - insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça – agravante que não comprovou a necessidade da concessão do benefício, deixando de juntar a maioria dos documentos solicitados pelo juízo a quo - decisão mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255801-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIO
PEREIRA LEME, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255801-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.029
AGRV.No: 2255801-19.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : MÁRCIO PEREIRA LEME
AGVDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
revisional de contrato -
insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça
agravante que não comprovou a necessidade da concessão do
benefício, deixando de juntar a maioria dos documentos
solicitados pelo juízo a quo - decisão mantida
recurso
improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão reproduzida a fls. 52/53 que, nos autos principais da
ação de revisão de contrato, indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça deduzido pelo agravante e determinou o
recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento
da distribuição.
2.
Segundo
o
agravante,
ele
declarou
expressamente a impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da
família, o que é suficiente para a concessão da gratuidade da
justiça consoante o art. 4o da Lei 1.060/50. Ademais, o art.
5o, XXXIV, da CF/88 assegura a todos o direito de acesso à
justiça independentemente do pagamento de taxas. Alegou que
sua renda líquida mensal é inferior a 5 salários mínimos, o
que faz presumir sua hipossuficiência, tanto que “tenta
revisar o contrato de financiamento do veículo, justamente,
para continuar pagando-o e para que consiga melhorar sua
situação financeira” (fls. 8)
3.
O
recurso
foi
processado com efeito
suspensivo (fls. 56) e respondido com preliminar de não
conhecimento em virtude da ausência de recolhimento do
preparo (fls. 63/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255801-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
4. De início, analisa-se a preliminar de não
conhecimento do agravo, que não pode ser acolhida. Com
efeito, uma vez que a discussão versa justamente sobre a
gratuidade da justiça o agravante está dispensado do
recolhimento de qualquer taxa consoante o §7o do art. 99 do
CPC.
5.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento. Em que pese o art. 4o da Lei 1.060/50 estabelecer
a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça diante
da declaração de hipossuficiência do postulante, é certo que
o art. 5o da mesma lei prevê que o Juiz pode indeferir o
pedido à vista de fundadas razões. Da mesma forma, se o CPC
tem como presumida a veracidade da declaração, não resta
dúvida de que essa presunção é relativa. O próprio CPC, em
boa hora, afasta a possibilidade do simples emprego de
máximas, brocardos jurídicos e expressões vagas e genéricas,
exigindo que se demonstre a aplicação do dispositivo ao caso
concreto.
6. O inciso LXXIV do art. 5o da CF/88 não
excluiu a possibilidade da apreciação pelo juiz das
circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a
comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do
benefício. No mais, o STJ decidiu que “não é ilegal
condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da
miserabilidade jurídica se a atividade ou o cargo exercidos
pelo interessado fazem em princípio presumir não se tratar de
pessoa pobre” (STJ RT 686/185).
7. No mais, no caso dos autos não foi
comprovada minimamente a alegada hipossuficiência, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255801-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
mesmo após o juízo a quo ter determinado a juntada de cópia
da última declaração do imposto de renda, holerites
atualizados, extratos do INSS e carteira de trabalho, bem
como extratos de conta corrente e de cartão de crédito (fls.
22/24 dos autos principais), o agravante se limitou a
apresentar apenas parte da declaração do imposto de renda do
exercício de 2019, que nada esclarece. Assim, correta a
conclusão do juízo no sentido de que ele não faz jus à
gratuidade da justiça (fls. 52/53):
“Não
se
pode
afirmar,
com
exatidão,
considerando os documentos acostados aos autos, que
o
autor
possui
rendimento
mensal
abaixo
do
paradigma supramenciado. Isso porque, estimulado a
apresentar outros documentos aptos a comprovar a
necessidade de gratuidade processual, tais como
extratos de conta corrente e de cartão de crédito,
declaração de imposto de renda, extratos do INSS,
carteira de trabalho, etc, conforme decisão de fls.
22/24, o autor limitou-se a apresentar cópia de
apenas 4 (quatro) páginas de sua última declaração
de imposto de renda, as quais se mostram
insuficientes para comprovar a hipossuficiência
financeira que o autor alega, mormente porque as
páginas contendo os campos mais relevantes para que
este juízo possa averiguar se o requerente faz jus
ao benefício da justiça gratuita foram omitidas
pela parte autora. Ressalte-se, ademais, que o
campo
PAGAMENTOS
EFETUADOS
(fls.
30/31)
do
documento de fls. 28/31 mostra que o requerente
possui gastos incompatíveis com quem se declara
pobre e, portanto, incapaz de arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255801-19.2019.8.26.0000 -Voto no
5
de sua família.”
8. E mesmo agora, nesta sede agravo de
instrumento, o agravante não juntou os referidos documentos,
mas apenas os que já havia apresentado no primeiro grau.
9. Diante desse quadro, não comprovada a
hipossuficiência financeira, permanece a decisão combatida
conforme lançada.
10. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js